Tribunal: TJSP
Processo: 1024571-80.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência, com consequente apelo do autor. Contrato não juntado aos autos. A despeito da incontroversa disponibilização do crédito, não há prova da contratação da taxa e juros apontada pelo autor apelante, tampouco da capitalização de juros, de maneira que é o caso de expurgar a capitalização de juros e aplicar a taxa média de juros praticada pelo mercado para os

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência, com consequente apelo do autor. Contrato não juntado aos autos. A despeito da incontroversa disponibilização do crédito, não há prova da contratação da taxa e juros apontada pelo autor apelante, tampouco da capitalização de juros, de maneira que é o caso de expurgar a capitalização de juros e aplicar a taxa média de juros praticada pelo mercado para os contratos da mesma espécie e época de contratação, cujo percentual é apurado pelo Banco Central do Brasil, salvo se inferior à taxa cobrada pelo próprio banco. Súmula 530 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.